Tribunal: TCU
Processo: 026.198/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18206/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo município de Itaíba/PE, por iniciativa da Prefeita, Sra. Maria Regina da Cunha, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas naquela prefeitura pelo gestor que a antecedeu, relacionadas à ausência de documentação afeta à prestação de contas do repasse destinado pelo Ministério da Saúde à ampliação da UBS "Maria Conradas da Silva", no Povoado de Negras, no âmbito do Programa "Requalifica UBS", que totalizou o valor de R$ 136.200,00; Considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio é do órgão ou da entidade concedente, no caso o Ministério da Saúde, tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação do repassador, evitando-se duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades; Considerando que a própria peça inicial de representação reporta que o Ministério da Saúde solicitou documentação relativa ao repasse em tela, indicando que está atuando; Considerando que, além da atuação do Ministério, há o fato de que a Unidade Básica de Saúde se encontra em funcionamento, não constando dos autos indicativo de dano efetivo à população usuária do serviço; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela de Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 7 e 8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a presente documentação como representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, sem apreciação de mérito, uma vez não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU; b) comunicar ao Ministério da Saúde e à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.198/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaíba - PE. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Município de Itaíba/PE 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21.802-D/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Itaíba - PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.